Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-24.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011486-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.768.611/0001-23 (APELADO), LEANDRO PAES DE FARIAS - CPF: 904.852.899-20 (APELADO), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (APELADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (APELANTE), LEANDRO PAES DE FARIAS - CPF: 904.852.899-20 (APELANTE), LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.768.611/0001-23 (APELANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO interposto pela ré INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, e PROVEU o recurso interposto pela autora COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO –
RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
– IRRELEVÂNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA –
ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento “como solidariamente responsável pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota promissória vinculada que tenham avalizado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218410/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). 3. Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo adimplemento da dívida. 4. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 5. “Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT, e também por INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1011486-24.2021.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, e também em desfavor da QUALLY TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (atualmente, LPF VIAGENS E TURISMO LTDA
–
ME) e LEANDRO PAES DE FARIAS,
julgou o pedido procedente
para
constituir “
de
pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, a dívida no valor de R$ 150.348,82, devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela e. CGJ/MT
”
(
cf. Id. nº 203660353).

A Cooperativa/autora/apelante alega que o débito resultante da inadimplência da CCB objeto da lide deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, e não conforme os “
índices ditados pela e. CGJ/MT
”,
destacando que a jurisprudência nacional, inclusive a deste TJMT, admite, nos termos do que dispõe o art. 389 do CC, a aplicação dos encargos contratuais até a data da quitação da dívida, ainda que se dê por meio de processo judicial, pelo que
pede o provimento do recurso para que seja retificado o dispositivo decisório “
para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário de nº 127515,
(...)
, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre às partes, inclusive após a propositura da demanda e até o efetivo pagamento do débito
”
(cf. Id. nº 203660360).

A ré/apelante Inês Alves afirma que, diferentemente do que restou consignado na sentença, “
não se obrigou como devedora solidária,
(mas sim)
simplesmente participou da cédula bancária na qualidade de avalista
”, conforme “
está explícito na Cédula de Crédito Bancário
”, na “
Cláusula Décima Quinta – Garantias
”, e argumenta que “
a solidariedade prevista no aval é no sentido de ser afastado qualquer benefício de ordem, não se trata de obrigação solidária, como fez constar a sentença recorrida
”, assim, “
não se pode confundir a figura do devedor solidário com o avalista
”, até porque a “
figura do devedor solidário (codevedor) não se presume, uma vez que a legislação não admite a solidariedade
presumida”, logo, diante da prescrição da pretensão executória da obrigação estampada na CCB objeto desta lide, é evidente a sua ilegitimidade passiva para responder à pretensão monitória deduzida pela Cooperativa/autora.

Diz, em outra frente, que “
o

magistrado não levou em conta que a apelada tinha ciência inequívoca sobre a (sua) retirada da
(...)
sociedade, com a consequente desoneração da garantia fidejussória
”, asseverando, nesse sentido, que “
retirou-se da sociedade no ano de 2015, conforme demonstra a 7ª alteração contratual, registrada em 25/03/2015
”, sendo o “
novo cadastro para abertura de conta corrente efetuado após
(essa data)”, já que, conforme mostra a prova dos autos,

“
referido cadastro foi realizado em 22.12.2015 (Id. 52593414), portanto, qualquer débito posterior à essa data não pode ser de responsabilidade da apelante
”, na medida em que, “
realizado um novo cadastro de abertura de conta corrente, desfez-se o aval, tendo em vista que deixam de existir as condições iniciais previstas na Cédula de Crédito Bancária
”.

Impugna, ademais, o valor do débito indicado pela autora, eis que, “
no período de anormalidade, é defeso a cumulação de juros remuneratórios com os juros moratórios
”, assim, considerando que, “
segundo o que consta na inicial, a última amortização ocorreu em 28/04/2016,
(...)
a partir desta data incidirão somente juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja declarada a sua ilegitimidade passiva, diante da perda executiva da Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que extinta a obrigação cambial, o aval perde a sua eficácia, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal
”, ou, alternativamente, “
seja retificado o cálculo apresentado pela apelada, reconhecendo como quantia devida o montante de R$ 52.199,32
”
(cf. Id. nº 203660365).

Os réus LPF Viagens e Turismo Ltda e Leandro de Farias ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 203660371,
enquanto a autora Unicred MT contrarrazoou junto ao Id. nº 200700772, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo da parte adversária.

A ré Inês Alves não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta ação monitória é a CCB nº 127515 (“CCB Cheque Especial Pessoa Jurídica”), vinculada a Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, datada de 02.05.2011, celebrada entre a autora Unicred MT e a empresa/ré Qually Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda (atualmente, LPF Viagens e Turismo Ltda
–
ME), figurando os corréus Leandro de Farias e
Inês Alves como intervenientes garantidores
, com a finalidade de obter a concessão de crédito rotativo em favor da empresa/correntista, cujas operações sucessivas de débito e crédito estão muito bem registrada nos autos (cf. Id. nº 203662178).

Segundo o exposto na petição inicial, a “
autora é credora dos réus pela quantia líquida e certa de R$ 150.348,82 (cento e cinquenta mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), dívida oriunda saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de nº 127515
(...)
,
(com)
cláusula de prorrogação automática (cláusula décima), que obteve renovação em 27/04/2012 e, sucessivamente, a cada (um) ano até a última amortização
”, esta “
efetivada em conta corrente em 28/04/2016
”, e, “
desde então, não foi mais regularizado, razão pela qual considerasse como rescindido o contrato a partir desta data
” (cf. Id. nº 203662177).

Citada, a ré/apelante
Inês Alves opôs embargos monitórios, arguindo, entre outros pontos, que não é parte legítima a responder a pretensão monitória, seja porque “
assina a Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista
(...)
, e, segundo a melhor doutrina, extinta a obrigação cambial, a desoneração do avalista é medida que se impõe
”, seja porque
a sua “
retirada do quadro societário da pessoa jurídica, com a devida ciência da instituição credora, afasta a responsabilidade pelo aval
”
(cf. Id. nº 203660334).

Em específico à arguição preliminar de ilegitimidade passiva, a r. sentença apelante dispôs o seguinte:

“As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 127515 juntado na ação executiva de ID. 52593392.

Salienta-se que no negócio jurídico objeto da execução, as pessoas físicas figuraram como ‘intervenientes garantidores’ e não avalistas, como afirmado.

É notório que figura do ‘interveniente garantidor’ é distinta dos demais garantidores e se caracteriza por ser verdadeiro devedor, e, como tal, deve responder integralmente pelo débito assumido pelo devedor principal, sem o benefício de ordem e dispensando-se, inclusive, a outorga uxória.

Nesses termos:

(...)

No caso em apreço, o fato de a embargante se retirar dos quadros societários do devedor principal, não se desobriga do pagamento das obrigações solidariamente assumidas. Razão pela qual rejeito.”

É irretocável a conclusão sentencial, pois, de acordo com o já definido pelo STJ, “
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013), e, no presente caso, dada a natureza da operação contratada, é evidente que a CCB objeto deste lide nada mais é que o instrumento por meio do qual foi formalizada a contratação do serviço de cheque especial para o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente mantido entre a Instituição Financeira e a devedora principal, logo, conforme bem observou o juiz sentenciante, apesar de constar menção ao termo avalista, ou, mais exatamente, “
Avalista Garantidor Devedor Solidário
”, a
redação da respectiva cláusula contratual, ao estabelecer que eles (garantidores) são “
solidariamente obrigados ao pagamentos da dívida contraída por força deste documento
”,
é suficientemente clara quanto à qualidade de “interveniente garantidor/garantidor solidário” das pessoas que subscreveram a cédula em conjunto com a devedora principal, inclusive, de forma mais precisa,
ao final do documento, no campo destinado à assinatura dos garantidores, a descrição vista é precisamente a de: “
INTERVENIENTE(S)/GARANTIDOR(ES)/

DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S)
” (cf. Id. nº 203662178).

Nesse sentido, “
há julgados do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem como solidariamente responsável pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota promissória vinculada que tenham avalizado
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218410/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Depois, ainda que o foco da questão fosse o aval como figura típica do direito cambiário, valendo-me, mais uma vez, das palavras do STJ, com enfoque à
ratio decidendi
que é perfeitamente aplicável à espécie dos autos, “
nas situações em que a circulação do título de crédito não acontece e sua emissão ocorre como forma de garantia de dívida, não há desvinculação do negócio de origem, mantendo-se intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título
”, ou seja, “
nas situações em que inexistente a circulação do título de crédito, tendo em vista sua emissão como garantia de dívida, caso dos autos, tem-se a não desvinculação do negócio de origem. De fato, a nota promissória que o recorrente diz destituída de força executiva, em relação a qual pretende a liberação de sua responsabilidade, não foi sacada como promessa de pagamento, mas sim como garantia de instrumento de confissão de dívida, fato capaz de desnaturar sua natureza cambial e retirar-lhe a autonomia. Somada a essa peculiaridade, a assinatura do avalista da nota no instrumento de confissão de dívida, como devedor solidário do débito ali representado, retira qualquer dúvida porventura existente acerca de sua legitimidade passiva para a ação monitória
”
(STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.175.238/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 7/5/2015, DJe de 23/6/2015). É válido relembrar, ademais, a orientação de que o “
avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário
” (STJ, Súmula n.º 26).

Somado a isso, verificada a existência de cláusula contratual estabelecendo prorrogação automática e sucessiva do pacto, independentemente da celebração de aditivos, o fato de a ré/apelante Inês ter se retirado da sociedade empresarial, por si só, não tem o condão de desnaturar a garantia pessoal por ela prestada, muito menos de infirmar a sua eficácia ou validade, afinal, se a ideia era a de que não iria mais permanecer como garante da obrigação, competia a ela – ou aos demais devedores – ter providenciado a substituição da garantia junto ao agente financeiro; ainda sob esse enfoque, tendo em vista que o contrato objeto da lide diz respeito especificamente à concessão de crédito rotativo, eventuais alterações no “
cadastro de abertura de conta corrente
”, sem que haja a mudança da titularidade da conta bancária, em nada influencia ou impacta
na eficácia ou validade da garantia vinculada ao outro contrato (CCB Cheque Especial).

Nesse sentido, confiram-se recentes julgado deste TJMT e do STJ a respeito da matéria:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO AVAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITDAS – MÉRITO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AVALISTA DESPROVIDO – RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. 1 – Havendo cláusula expressa, tal qual se vê no caso concreto - Cláusula 03, Item 3 - a renovação automática impacta o termo inicial do prazo prescricional, deslocando-o para que passe a contar a partir do encerramento do prazo de prorrogação. 2 - A Cláusula 03, item 03, é clara ao dispor que há renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra a oposição expressa do(s) emitente(s) ou da Cooperativa. Ora, se o contrato foi prorrogado automaticamente, a garantia dada por meio do aval também o foi, sobretudo porque não há notícias de que o Apelante tenha manifestado, formalmente, a intenção de romper essa obrigação à luz do artigo 835 do CC. 3 - Se válidos, os encargos contratuais devem ser mantidos até a data do efetivo pagamento, sem alterações mesmo após o ajuizamento da ação.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 1009959-42.2018.8.11.0041, Relª. Desª. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA E DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, a sanção do art. 940 do CC/2002 não foi aplicada por não terem sido acolhidas as teses defensivas da parte acionada. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o autor ajuizou ação pleiteando a condenação em valores sabidamente indevidos, exigiria nova análise de matéria fática, o que não se admite em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ. 5. ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática’ (AgInt no REsp n. 1.788.373/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

Passando ao mérito da causa, inexiste vedação ou óbice legal a incidência cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, eis que ambos se originam de fatos geradores distintos entre si, sendo o primeiro devido pela simples utilização do capital, enquanto o segundo possui sua gênese na mora na restituição do dinheiro; além do mais, nada impede a cumulação de ambos com a multa moratória.

É
a orientação d
a
Súmula nº 296 STJ, que reza que “
o
s juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”, e
o que
se extrai a
contrario sensu
do verbete da Súmula nº 472 do STJ quando diz que

“
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”
.
Ou seja, “
é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016).

Sobre a incidência dos encargos contratuais até o pagamento da dívida,
a
Cooperativa/autora/apelante
tem razão ao dizer que a orientação pacífica do STJ é no sentido de que, “
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/6/2021), sendo assim, “
embora
os
juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
”, sendo que o “
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relaç
ão
de direito material
” (
STJ -
Corte Especial
-
EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
julgado em
8/4/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento.2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido. (STJ - Corte Especial - AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVICÇÃO FIRMADA COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DA LIDE. MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. REGRA DO ART. 397, CAPUT, DO CC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O dispositivo citado que encerra normatividade não contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia tem inviabilizado seu debate em sede de recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmula 282/STF. (...) 3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do art. 397, caput, do CC - dies interpellat pro homine -, independentemente da espécie processual utilizada pelo credor, para cobrar o seu crédito. 4. Em sendo o objeto da monitórios títulos prescritos representando, cada um, obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora computa-se a partir da data do vencimento da dívida não adimplida. Precedente: EREsp 1.250.382/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 2/4/2014, DJe de 8/4/2014. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.408.427/PR, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/5/2015, DJe 1º/6/2015)

Logo, considerando que o contrato objeto da lide possui
previsão expressa de
quais os

encargos moratórios devem
incid
ir
em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento
(“Cláusula 12ª – Multa e Juros Moratórios”)
, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo, ou seja, que a cobrança
em questão envolve
obrigação cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex re
ou automática),
procede a pretensão de que
os juros moratórios
/contratuais
devem incidir
desde
o inadimplemento da obrigação.

Pelo exposto,

desprovejo
o recurso interposto pela ré INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, e
dou provimento
ao recurso interposto pela autora COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, para
determinar que os
encargos/
juros
contratuais
incidam desde a data do vencimento
da dívida até a data do efetivo pagamento do débito. Em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela parte ré/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024